Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025373-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVANTE), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (AGRAVANTE), JADIR BARROS DE CARVALHO - CPF: 674.027.637-49 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO - CPF: 012.267.408-12 (AGRAVANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), TATIANA TEDESCHI BATISTA DE LIMA - CPF: 313.753.068-71 (ADVOGADO), MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ - CPF: 008.923.161-95 (AGRAVANTE), VALENTINI BARROS DE CARVALHO - CPF: 008.921.781-08 (AGRAVANTE), NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 064.359.849-99 (AGRAVANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO

NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO

JADIR BARROS DE CARVALHO (

GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO

VALENTINI BARROS DE CARVALHO

MARIA PIA GOMES BARROS DE CARVALHO PICHININ

AGRAVADO(S):

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ANÁLISE COM O MÉRITO - DESTITUIÇÃO DO PROCURADOR DE FORMA UNILATERAL – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO -
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Se é possível extrair as razões de fato e de direito do recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1016, I e II, do CPC/15, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade.

O advogado destituído unilateralmente pelos outorgantes faz jus à verba honorária sucumbência fixada na execução de título extrajudicial e nos embargos à execução.

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos do

Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Honorários Advocatícios Sucumbenciais n. 1004619-78.2022.8.11.0041

proposto por
ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO
, que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, ora agravantes, homologou o cálculo apresentado pelo exequente na inicial e determinou a intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito juntando planilha atualizada do débito e requerendo aquilo que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento/suspensão.

Argui, preliminarmente, a falta de interesse processual, uma vez que n
a ação principal (execução de título extrajudicial no 0021823-36.2014.8.11.0041), o ora agravado (advogado dos autores da execução) incorporou ao crédito principal o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo, portanto, o débito principal e o acessório (honorários), já estavam garantidos pela penhora de imóvel dado em garantia contratual.

No mérito, alega que a execução no 0021823-36.2014.8.11.0041, que gerou o arbitramento de honorários, foi extinta em razão de pedido de desistência da parte credora, cujo trânsito em julgado se deu em 19/07/2023, portanto, não há falar na cobrança de honorários.

Aduz que a execução não pode prosperar, eis que, por se tratar de verba acessória, está na dependência do êxito do credor na demanda principal, até porque a sucumbência ora exigida foi incorporada ao crédito principal.

Ressalta que o agravado tem direito somente em relação os honorários sucumbenciais arbitrados nos embargos à execução no 0031761-21.2015.8.11.0041, que representam a quantia de R$ 7.569,63, logo, requer que a presente ação prossiga somente em relação ao crédito sucumbencial dos embargos à execução.

Aduz que o agravado deve ser condenado em litigância de má-fé, pois ajuizou a execução objetivando receber um crédito já garantido em outra demanda judicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de seja suspensa a execução até o julgamento do agravo de instrumento.

A liminar foi indeferida (ID
188858193
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
192589682
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte agravada em sua contraminuta, suscita preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade, asseverando que os agravantes não
atacam os argumentos em que se embasou a decisão agravada.

Cediço que o princípio da dialeticidade impõe o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão com outros argumentos que possam levar o Tribunal a adotar um outro entendimento.

A dialética contida no processo determina a necessidade de o recorrente indicar por que deseja a modificação da decisão recorrida, expondo os fatos e fundamentos do direito a uma nova decisão, regra, aliás, contida no artigo 1.016, incisos I e II, do CPC/2015.

Examinando as razões deduzidas no presente recurso, entendo preenchidos os requisitos legais, porquanto os agravantes apontam os motivos de seu inconformismo ao defender
a
ausência de responsabilidade em relação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao agravado, de modo que não ocorrente a ofensa ao alegado princípio.

Portanto,
rejeito

a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade levantada em contraminuta.-

V O T O (
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os agravantes JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO E OUTROS suscitam a preliminar de falta de interesse processual, sob o argumento de que não é possível pleitear a mesma verba honorária em duas ações distintas (execução e embargos à execução), principalmente quando o débito já está garantido em outra execução.

Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisada.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a
Execução de Titulo Extrajudicial n. 0021823-36.2014.8.11.0041

foi ajuizada pelo ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA e MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA, representado pelo inventariante EDSON DISTÉFANO ANASTÁCIO PEREIRA, MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA, WALMOR ANASTACIO PERIRA JUNIOR, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO PEREIRA E LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS em desfavor de JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO E OUTROS, sendo o ora agravado procurador dos autores/exequentes.

O procurador/agravado alegou que no despacho inicial, proferido na data de 19/05/2014 fora fixada verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (ID 2
7136181 – autos de origem),
sendo que os executados JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO E OUTROS apresentaram os Embargos à Execução n. 0031761-21.2015.811.0041, o qual fora julgado improcedente, condenando os executados ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 75607173 – autos de origem).

Salientou que a sentença fora objeto de Recurso de Apelação Cível no 0031761-21.2015.8.11.0041 interposto pelos ora executados, que restou parcialmente provido tão somente para determinar a exclusão do feito executivo da parcela vencida em 10/09/2014, bem como autorizar que a penhora para a segurança do juízo recaísse sobre o bem dado em garantia no contrato executado (ID 74754998).

Contra tal decisão os executados interpuseram embargos declaratórios, que foram acolhidos para reformular o ônus sucumbencial e condenar as partes litigantes ao pagamento da verba honorária sucumbencial na seguinte proporção: 30% para os embargantes/executados e 70% para os embargados, sendo o v. acórdão transitou em julgado em 03/03/2021.

Salientou que com o trânsito em julgado do acórdão, a execução teve seu regular prosseguimento, sendo determinado pelo juízo a quo a nomeação de engenheiro florestal para a execução de projeto de manejo florestal e após diversas tentativas infrutíferas de contato deste causídico com os autores da demanda executiva para o cumprimento da determinação, requereu-se a realização de intimação pessoal dos mesmos mediante carta (ID 75607182).

Aduziu que devidamente intimados, os exequentes constituíram novo advogado nos autos, mediante novo instrumento procuratório, sem que houvesse a revogação dos poderes outorgados ao ora agravado e sem o prévio conhecimento deste (ID 75607183).

Assim, entendeu que por ter atuado durante toda a marcha processual até o presente momento nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0021823-36.2014.8.11.0041 e nos autos dos Embargos à Execução n. 0031761-21.2015.811.0041, inclusive em grau recursal, faz jus aos honorários sucumbenciais fixados em ambos, nos termos dos artigos 22 a 26, ambos do Estatuto da OAB.

No ID 75661314 foi determinada a intimação dos executados para pagarem o débito, bem como para apresentar defesa no próprio processo.

No ID 75595457, o procurador/agravado apresentou cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbências em face do executado JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO E OUTROS.

No ID 85209933 os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o crédito é inexigível, pois já estava sendo cobrado na ação principal (no 0021823-36.2014.8.11.0041), bem como que já estava garantido com a penhora de um imóvel. Alegaram, ainda, que o processo caracterizava uma dupla cobrança dos honorários, razão pela qual o exequente deveria ser condenado em litigância de má-fé. Reconheceu que o único crédito que poderia ser cobrado é aquele proveniente dos Embargos à Execução no 0031761-21.2015.8.11.0041, pois não está sendo perseguido no próprio processo, nem garantido.

Ao decidir (ID 77215488), o magistrado singular,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, rejeitou a impugnação com cumprimento de sentença, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que razão não assiste aos agravantes.

Isto porque, observa-se dos autos que o crédito que está sendo cobrado nos embargos à execução decorre da renúncia tácita do mandato outorgado ao ora agravado pelos autores no processo principal n. 0021823-36.2014.8.11.0041, quando juntaram procuração outorgando poderes a outro advogado, de forma unilateral, sem comunicação ao ora agravado (advogado anterior), conforme se vê do ID 75607184 – autos de origem.

Salienta-se que, no caso, não há nenhuma cobrança em duplicidade, uma vez que os honorários fixados só foram perseguidos no processo principal até o momento em que o exequente/agravado possuía poderes para representar os autores da execução 0021823-36.2014.8.11.0041.

Ressalta-se que o causídico que teve seus poderes revogados antes do término da demanda poderá requerer o pagamento dos respectivos honorários advocatícios sucumbenciais, proporcionais à sua atividade no feito, como corre no presente caso.

Nesse sentido, o artigo 23 do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994) e o artigo 85, § 14, do CPC/15, estabelecem que:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.

“Art. 85 – [...]

§ 14. os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Assim, a execução da verba honorária não pode mais ser pleiteada naqueles autos (execução no 0021823-36.2014.8.11.0041), sendo necessário o ajuizamento da ação autônoma para sua cobrança – o que constitui direito do advogado, ora agravado, que atuou na execução e nos embargos à execução, portanto, faz jus ao recebimento da verba sucumbencial fixada pelo magistrado
a quo
.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADVOGADO SUBSTITUIDO – REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO - INTERESSE E LEGITIMIDADE DE PRETENDER VERBA HONORÁRIA – VALOR ARBITRADO NA INICIAL – SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR – ACORDO FEITO PELO ADVOGADO SUBSTITUTO – DIREITO A HONORÁRIOS JÁ FIXADOS NA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem o advogado destituído unilateralmente pelo cliente, interesse e legitimidade para, constatando que o credor, após contratar novo patrono, faz acordo com o devedor, sem fazer menção à verba honorária, buscar, em grau recursal, dentro dos próprios autos, égide da economia processual, o pagamento dos honorários já arbitrados em seu favor. 2. Não é caso de anular o acordo, direito que não possui o advogado destituído e sim e tão somente questionar a respeito dos honorários que lhes pertencem e que foram ‘esquecidos’ pelo credor quando da efetivação de acordo com o devedor no processo de execução. 3. No processo de execução, os honorários arbitrados inicialmente em caso de pronto pagamento ou não, pertencem ao advogado que distribuiu a ação. Não havendo contrariedade deste por parte do devedor, não podendo o credor dele dispor por pertencer unicamente ao advogado, feito acordo, não atribuindo neste o valor já arbitrado, deve o credor responder integralmente pelos honorários, já que, a rigor do § 3o, do artigo 24, da Lei 8.906/94. 4. Se para receber seus honorários, o advogado teve que ingressar com recurso de apelação, de rigor, na aplicação extensiva do § 11, do artigo 85, do CPC, faz jus a sucumbência recursal pelos serviços desenvolvidos após a extinção da execução pelo juiz de piso. O fato de ser advogado em causa própria, não exime a responsabilidade já que o relevante é a aplicação da regra de sucumbência.

(TJ-MT – RAC. 00024207420118110045 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/12/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. MANDATO. REVOGAÇÃO. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Havendo a REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA, resta ao advogado destituído pleitear os valores que entende fazer jus a título de VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. Precedentes
”. (STJ, EDcl no REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

No que diz respeito à litigância de má-fé, constata-se que não se trata de recurso objetivando verba garantida em outra ação, uma vez que necessária a ação autônoma para o recebimento dos honorários sucumbenciais fixados.

Logo, não há que se falar em condenação da parte recorrida nas penas de litigância de má-fé.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que reconheceu o crédito em favor do ora agravado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023